Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que não conheceu do seu recurso inominado, por intempestivo. O embargante reitera a alegação de tempestividade do recurso e pede o exame do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. O erro material apontado nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Como devidamente examinado no acórdão embargado: “a sentença foi disponibilizada em 1o.8.2024 (quinta-feira), publicada em 02.8.2024 (sexta-feira) e iniciado o prazo recursal para o banco réu em 05.8.2024, o qual teve fim em 16.8.2024. O recurso inominado foi interposto em 19.8.2024 (ID 63742498), sendo, portanto, intempestivo.”
5. Importa destacar que a publicação no Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, de modo que a ciência da decisão por meio do Sistema PJe (intimação eletrônica), como alega a embargante (ID 66182796), quando efetivada posteriormente à publicação da decisão no DJe não interfere na contagem do prazo recursal. Precedente: TJDFT, Rcln Acórdão 1880046, 0718130-95.2023.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 17.06.2024
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rcln Acórdão 1880046, 0718130-95.2023.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 17.06.2024.